Tribunal: TJDFT
Processo: 0717206-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0717206-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL COSTA BORGES AGRAVADO: SABRINA LISLLY ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, em ação de indenização, rejeitou a preliminar de prescrição por ele suscitada, nos seguintes termos (ID. 211987378, originário): “O processo está em fase de saneamento. Sem preliminares pendentes de apreciação, verifico que a demanda se encontra em ordem, com a presença dos pressupostos processuais e das condições da ação. Assim, declaro saneado o processo. Afasto, de plano, a prejudicial de prescrição suscitada pela parte ré pois, conforme com a orientação promanada do eg. TJDFT, "à falta de prazo prescricional específico, a pretensão de partilha ou sobrepartilha prescreve no prazo de dez (10) anos, a teor do art. 205, do Código Civil" (Acórdão 1344888, 07529386120208070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 17/6/2021.). Nesse contexto, considerando que o termo inicial ocorreu em 09.08.2017, data do registro de divórcio, não há que se falar na incidência do fenômeno referenciado na espécie, à míngua de decurso do prazo legal. (...)” Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que a decisão agravada incorreu em evidente erro material ao afastar a preliminar de prescrição por entender que a demanda ainda versaria sobre partilha de bens. Sustenta que, com a emenda à petição inicial, a agravada promoveu uma alteração substancial na causa de pedir e nos pedidos originalmente formulados, convertendo a ação de sobrepartilha em uma demanda indenizatória por danos materiais. Afirma que a modificação processual operada enseja a incidência do prazo prescricional específico para pretensões indenizatórias, previsto no artigo 206, § 3o, inciso V, do CC, o qual estabelece o prazo de três anos para o ajuizamento de ações de reparação de danos. Destaca que, considerando a data do término da relação conjugal, em meados de 2015, e do divórcio ocorrido, em 09/08/2017, o referido prazo já se encontrava escoado à época da propositura da nova demanda, o que impõe o reconhecimento da prescrição. Pugna pelo provimento do presente recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, para que seja acolhida a preliminar de prescrição e determinada a extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inc. II, do CPC. Preparo recolhido (ID. 71378741). Sem contrarrazões (ID. 72454458). É o relatório. DECIDO Na forma do art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Tal expressão concede ao relator o exame do juízo de admissibilidade quanto à presença dos pressupostos de admissibilidade, inclusive de forma monocrática. O art. 1015, inciso II, do CPC não contempla o recurso de agravo de instrumento para a hipótese de rejeição de prejudicial de mérito, mas tão somente para o caso de acolhimento, eis que, nesse último, eventual inércia das partes enseja a coisa julgada material. Ainda que o Superior Tribunal de Justiça tenha flexibilizado o rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, a ausência de urgência, atrelada à possibilidade de impugnação da respectiva decisão em eventual apelação, constitui óbice ao cabimento do recurso. Nesse sentido, eis um julgado deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ANÁLISE. PREJUCIAIS DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. ROL TAXATIVO DO CPC. 1. Não há lei que ampare a interposição do agravo de instrumento contra decisão que rejeita a prejudicial de prescrição e de decadência, mas tão somente a que a acolhe, por ser matéria que deve ser analisada em futura e eventual apelação, nos termos do art. 1.009, §§ 1o e 2o, do CPC, sem qualquer prejuízo à parte. 2. O agravo de instrumento não será conhecido quando não ultrapassar o juízo de admissibilidade. Incidência do art. 932, III, CPC. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1638484, 07263738920228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com apoio no art. 932, III, do CPC. Brasília/DF, 11 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (m)